Tribunal: TCU
Processo: 041.672/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 821/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.672/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Antonio Moreira Yamada (XXX.533.918-XX); Marcos Aurelio Martins (XXX.423.529-XX); Marcos Docampo Ferrari (XXX.074.448-XX); Marcos Junior Gude (XXX.963.917-XX); Marcos Vinicius da Silva Inacio Leandro (XXX.427.477-XX); Margareth Mary Teixeira (XXX.374.816-XX); Maria Emilia Bezerra de Moura (XXX.853.913-XX); Maria de Fatima de Farias Caminha (XXX.455.504-XX); Marilia Carneiro de Castro Castelo (XXX.381.952-XX); Marina Ellen Parkutz Filgueiras (XXX.071.489-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.